Tribunal: TJMT
Processo: 1003829-52.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003829-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CICERA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 655.549.731-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A multa diária se configura legítimo instrumento coercitivo para o cumprimento de decisão judicial e sua incidência só justifica para o caso de desobediência da determinação judicial.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003829-52.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

AGRAVADA: CÍCERA CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S.A.
, de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que na ação declaratória (autos n. 1000656-96.2024.8.11.007), deferiu a tutela de urgência para determinar o réu/agravante suspender no prazo de 5 (cinco) dias os descontos mensais dos contratos n. ° 52- 2348722/23 – RMC e 52-2348723/23-, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)

O agravante sustenta que não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento da agravada, que é adstrita à sua fonte pagadora e, assim sendo, a manutenção do desconto por mais um ou dois meses não é sua responsabilidade.

Alega que não está se esquivando do cumprimento da obrigação, mas, sim, requerendo a concessão de tempo hábil para tanto, o que faz parte do exercício mínimo do seu direito de defesa.

Argumenta sobre a regularidade da contratação e por isso indevida a suspensão dos descontos.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Diz que a multa é excessiva, por isso requer a revisão do valor da astreintes e sua periodicidade.

Ao final, requer o efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 20299664)

Liminar indeferida. (id. 203455673)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 211638684)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O agravante,
BANCO DAYCOVAL S.A.
, pretende reformar a

decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que na ação declaratória (autos n. 1000656-96.2024.8.11.007), deferiu a tutela de urgência para determinar o réu/agravante suspender no prazo de 5 (cinco) dias os descontos mensais dos contratos n. ° 52- 2348722/23 – RMC e 52-2348723/23-, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Eis o teor da decisão agravada:

“DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, salientando que este poderá ser revogada a qualquer tempo, acaso verificada as hipóteses legais.

Existem, por ora, provas suficientes para agasalharem a pretensão antecipatória, tocante ao pedido de suspensão dos descontos do benefício previdenciário dos contratos de n. 608919131, 609019001 e 616071116, suspostamente não celebrados com a requerida, vez que presentes os requisitos do ”periculum in mora” e da prova inequívoca, que conduza à verossimilhança da alegação (art. 300, caput do CPC). Assim sendo, DEFIRO a antecipação de tutela.

OFICIE-SE ao INSS para que SUSPENDA, IMEDIATAMENTE, o desconto mensal dos contratos n° 52- 2348722/23 – RMC e 52-2348723/23- RCC, tendo como credora a requerida BANCO DAYCOVAL S.A, que está sendo efetuado no benefício de n. 054.394.783-1 da autora CICERA CONCEICAO DA SILVA SARAIVA, até decisão final da causa, ou, até posterior deliberação deste Juízo.

INTIME-SE, também, a parte requerida para cumprimento da presente decisão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais).”

Cabe neste recurso analisar a presença dos requisitos legais para a reforma da decisão agravada.

O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do

art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Os argumentos do agravante, ao menos em sede de cognição sumária, não se mostram relevantes, tendo em vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos

reais), fixado a título de multa para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional, ainda mais que lhe foi concedido o prazo de 5 dias para cumprimento da decisão.

Ademais, a multa poderá ser revista a qualquer tempo, inclusive na fase de execução.

A imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação, não traz prejuízo ao agravante, pois a impossibilidade não se equipara ao descumprimento.

E em relação a alegada irreversibilidade da medida, não se apresenta, pois caso a agravada não tenha êxito na ação principal, serão restabelecidos os descontos em sua conta.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024